Tribunal: TJSP
Processo: 2057287-76.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Antonio B. Morello
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 1a RAJ - Capital - Vara Regional das Garantias;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. Prisão preventiva decretada. Maus antecedentes. Risco de reiteração delitiva se colocado em liberdade. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Impossibilidade de projeções, em sede de habeas corpus, acerca de futura pena a ser aplicada. Gravidade em concreto da

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. Prisão preventiva decretada. Maus antecedentes. Risco de reiteração delitiva se colocado em liberdade. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Impossibilidade de projeções, em sede de habeas corpus, acerca de futura pena a ser aplicada. Gravidade em concreto da conduta. Medidas cautelares inadequadas e desproporcionais à conduta em tese praticada. Constrangimento ilegal não verificado. ORDEM DENEGADA.